Tribunal: TJDFT
Processo: 0727674-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. PARÂMETROS LEGAIS.
1. Não há previsão legal de reconhecimento de hipossuficiência posterior e específica em relação aos honorários advocatícios.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o.
3. Constatada a existência de uma das bases de cálculo prevista no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja a indicação do valor da causa em quantia não irrisória, os honorários advocatícios não podem ser fixados valor menor que o percentual mínimo previsto de 10%.
4. Recurso conhecido e desprovido.